Tribunal: TJDFT
Processo: 0741881-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0741881-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: ANTONIO MARIANO SALUSTINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700620-52.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema SNIPER. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “A parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Cumpra-se id 114621390. JOSÉLIA LEHNER FREITAS FAJARDO Juíza de Direito” Narra que, no decorrer da demanda, foram deferidas penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo sem sucesso. Defende equívoco no indeferimento da pesquisa pleiteada. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, a fim de determinar a realização da consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Preparo recolhido (ID’s 42079735/36). É o relatório. DECIDO. Em relação ao SNIPER razão não socorre à parte agravante. Destaca-se que constitui ônus da parte exequente a indicação de bens passíveis de penhora em nome do devedor. De outro lado, nos termos dos artigos 772 e 773 do Código de Processo Civil, no processo de execução, o Juiz pode determinar diligências, visando localização de bens penhoráveis. No entanto, o entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que tal mediação pelo juízo ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo à parte agravante demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. No entanto, importa destacar que não há evidência de que a parte agravante tenha esgotado as providências ao seu alcance. Na verdade, nenhuma notícia nos autos de que a agravante tenha até o momento realizado qualquer diligência para localização de bens do devedor nos bancos de dados acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente (mediante o pagamento dos respectivos emolumentos), que não necessitam de intervenção do Poder Judiciário, tais como CENSEC (Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil) e CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Tais bancos de dados podem oferecer informações de bens dos devedores. Além disto, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF. De acordo com informações disponíveis no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). O SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Contudo, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante consta das informações no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. Desse modo, considerando essa fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que a agravante ainda não esgotou as diligências para localização de bens a serem penhorados, tenho que nova diligência a ser efetivada pelo Juízo deve ser indeferida. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de fevereiro de 2023